Tribunal: STF
Processo: Rcl 42253
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0024514-06.2017.5.24.0106, desrespeitado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia certificado o trânsito em julgado, na origem, em 5 de maio de 2020.
    Esta medida foi protocolada no dia 15 de julho subsequente.
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator